Tribunal: TJMT
Processo: 1012756-43.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012756-43.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARILENE PAES DE BARROS - CPF: 293.298.761-53 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO (GELADEIRA) – PERDA DE PRODUTOS PERECÍVEIS - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO APARELHO DANIFICADO – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL - JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO E ORÇAMENTO PELO PROMOVENTE – JUNTADA DE NOTA FISCAL – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MATERIAL DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras. O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem de forma objetiva e solidária pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor em razão de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A imputação de responsabilidade depende de reclamação administrativa a fim de oportunizar à concessionária verificar o ocorrido e indenizar o consumidor.

Constatado que a queima do eletrodoméstico decorreu de oscilação de energia, conforme laudo juntado, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor do conserto do produto e, também, ao pagamento de indenização por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem da citação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, bem como ao pagamento de danos materiais no valor de R$

1.358,65 , em razão da falha na prestação dos serviços consistente em queima de aparelho eletrodoméstico (geladeira) em razão de oscilação de energia e negativa da solução administrativa, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, proponho
julgar
parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e

b)
condenar
a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 1.358,65 (mil trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (10/05/2019, ID 30252102), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade da reforma da sentença com ao argumento de que o nexo de causalidade entre o fato (queda/oscilação de energia) e o dano no aparelho não restaram comprovados, bem como a inexistência de danos morais a serem indenizados.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

A parte promovente apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto a sentença fora devidamente fundamentada, embasada nas provas produzidas.

Alega a parte promovente, ora Recorrida, em síntese, que é titular da UC 6/302638-2 e que, no dia 10/05/2/2019, em decorrência de oscilação de energia elétrica teve perda de produtos perecíveis e a queima da geladeira. Diz que contatou a parte promovida, ora Recorrente, solicitando o ressarcimento, todavia, teve seu pedido indeferido, tendo apresentado os protocolos nº 57086209, 57097599 e 57142391.

Pleiteia a restituição da quantia paga para o conserto do produto danificado, no valor de R$ 820,00, ressarcimento dos produtos perdidos, no valor de R$ 538,65, e danos morais, o que fora acolhido pelo magistrado
a quo
ao julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, insurgência da parte promovida que interpôs recurso.

A despeito da alegação recursal de que não houve a comprovação do nexo de causalidade entre o fato (queda/oscilação de energia) e o dano no aparelho, verifico que a parte promovente comprovou, por meio de laudo técnico e orçamento, que houve a queima do produto (geladeira) em razão de sobrecarga de energia e nota fiscal, conforme orçamento e nota fiscal dos valores gastos (Id. 58368977 e id 58368978).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos instalados em unidades consumidoras.

Portanto, diante da ocorrência de queda de energia e oscilação da mesma, ocasionando a queima de aparelhos é dever da concessionária indenizar o consumidor material e moralmente.

Acertada, pois, a sentença que condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral e material. No que se refere ao valor da indenização, tenho que o mesmo deve ser mantido, porquanto fixados segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao marco inicial dos juros, tenho que o mesmo não merece reforma, porquanto os juros da indenização por dano moral, decorrentes de relação contratual, fluem a partir da citação.

Dessa forma, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020